Tribunal: TJES
Processo: 0000745-82.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-82.2015.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000745-82.2015.8.08.0057

APELANTE: LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luciene Tomaz da Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal. A denúncia relata que a apelante abandonava reiteradamente seus filhos menores, dois deles portadores de necessidades especiais, deixando-os sozinhos em ambiente insalubre e sem os cuidados necessários. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de dolo, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se restou comprovado o dolo e o perigo concreto exigidos para a configuração do crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal;
(ii) Estabelecer se é possível o redimensionamento da pena imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo e o perigo concreto exigidos pelo tipo penal restam comprovados pela conduta reiterada e deliberada da apelante, que, de forma não excepcional, deixou filhos incapazes, dois deles com necessidades especiais, sozinhos em ambiente insalubre e de risco, evidenciando perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

A alegação defensiva de ausência de dolo é afastada, pois o acionamento reiterado do Conselho Tutelar pelo genitor das crianças reforça a previsibilidade do perigo, tornando inaceitável a alegação de desconhecimento do risco por parte da apelante.

O redimensionamento da pena-base é cabível, uma vez que, embora presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), o aumento de 01 (um) ano na pena-base aplicado na sentença mostrou-se excessivo. Adota-se fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa, fixando-se a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

A majoração de 1/3 (um terço) prevista no art. 133, § 3°, II, do Código Penal é mantida, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada, em razão da reincidência específica da apelante, do descumprimento de condições impostas na suspensão condicional do processo e da existência de ações penais em curso relacionadas a condutas semelhantes, o que demonstra a insuficiência da substituição para a reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de abandono de incapaz, na forma do art. 133, § 3º, II, do Código Penal, quando comprovada a exposição deliberada e reiterada de menores, especialmente portadores de necessidades especiais, a perigo concreto, mediante abandono em ambiente insalubre e desassistido.

O dolo do agente resta evidenciado quando o perigo é previsível e reiteradamente sinalizado por órgãos de proteção, afastando-se a alegação de desconhecimento do risco.

O redimensionamento da pena-base deve observar fração proporcional e adequada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, assegurando a individualização da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando evidenciada a reincidência específica e o descumprimento de compromissos processuais, pois tais elementos demonstram a insuficiência da substituição para reprovação e prevenção do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea c; 44; 133, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 875.770/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000745-82.2015.8.08.0057

APELANTE: LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA
em face da r. Sentença (ID9574023, Vol. 02, pp. 52/57), proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto.

Emerge da exordial acusatória (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, pp. 02/08) que os denunciados Luciene Tomaz da Silva Pereira e Sandro Ribeiro Soares abandonaram constantemente as crianças Ruan Tomaz Soares e Thays Victoria Tomaz, de 06 e 07 anos de idade, respectivamente, ambas portadoras de necessidades especiais, e o menor Mateus Tomaz Dias, de 08 anos de idade, todas incapazes de se defender dos riscos resultantes do abandono.

Consta que os denunciados tinham o costume de sair de casa, deixando os menores Ruan e Thays, que são portadores de necessidades especiais, aos cuidados do menor Mateus, de apenas 08 anos de idade. Nesse sentido, ressai que, no dia 06 de abril de 2015, por volta das 20h, o Conselho Tutelar foi acionado pelo próprio denunciado Sandro Ribeiro Soares, pai das crianças Ruan Tomaz Soares e Thays Victoria Tomaz, ambas portadoras de necessidades especiais, que informou que a denunciada Luciene costuma sair para beber e deixa os filhos sozinhos em casa, sob os cuidados do menor Mateus Tomaz Dias.

Outrossim, consta que as crianças ficaram sozinhas em local sujo de esgoto, somente de fraldas, pelo fato de o esgoto voltar para dentro de casa, e sem os cuidados de que necessitam, os quais devem ser redobrados pelo fato de serem portadoras de necessidades especiais.

Pontue-se que, após a instrução processual, o corréu SANDRO RIBEIRO SOARES fora absolvido quanto ao crime previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a ausência de dolo.

Estabelece o art. 133, do Código Penal, que configura
crime de abandono de incapaz
o fato de abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena prevista é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos. Registre-se, ainda, que a pena é majorada em 1/3 se o agente é ascendente ou
descendente
, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do APDF (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, pp. 12/13), Boletim Unificado (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, pp. 37/40), Termo Circunstancial (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, p. 51) e prova oral.

No que diz respeito à
autoria
, insta salientar que

a
denunciada teve a sua revelia decretada
, por haver mudado de domicílio sem comunicar o novo endereço ID9574023, Vol. 02, p. 20).

Colhe-se do Termo Circunstancial (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, p. 51) que
“o
Conselho foi até a residência da Sra. Luciene, por volta das 20:00 horas, onde a mesma se encontrava chorando muito, alterada, com sintoma de embriaguez. A casa estava toda cheia de água, devido o esgoto que volta. As crianças estavam dentro daquele esgoto, só de fralda. As crianças precisam de muitos cuidados, no entanto, o pai não ajuda em nada, segundo Luciene, e não está com condições financeiras para sair daquela residência. Segundo o pai, as crianças ficaram sozinhas durante o dia, por conta do irmão Mateus Tomas Dias, de 08 anos de idade. O Conselho Tutelar já foi acionado por várias vezes, devido as crianças estarem em situação de risco e vulnerabilidade. Todo final de semana, a mãe vai para o bar beber e as crianças fica sozinhas. O Conselho já advertiu os pais por várias vezes, mas não resolveu. Os pais não estão dando assistência necessária para o desenvolvimento destas crianças.”

Em Juízo, a testemunha Conselheira Tutelar Raquel Nicoletti Mai de Araújo declarou (ID 9574023, Vol. 01, parte 03, p. 42)
que constantemente a acusada ficava em bares e abandonava os filhos Ryan, Thays e Matheus (7, 8 e 11 anos, na época dos fatos) em casa sozinhos; que constantemente a acusada estava embriagada
; que o acusado Sandro constantemente acionava o Conselho Tutelar em virtude de tal fato;
que as crianças Ryan e Thays têm problemas mentais (autismo e outros); que as três crianças sempre ficaram abandonadas
, sendo que, em uma outra ocasião, a depoente pegou o Ryan praticamente morto, levando-o para o pai; que o pai levou o Ryan para o hospital; que atualmente as crianças encontram-se com os avós maternos em Cacoal/Rondônia;
que na época dos fatos a acusada não trabalhava, pois tinha que ficar com os filhos, mas à noite saía para os bares e as crianças ficavam sozinhas
; que às vezes que o acusado ligava para o Conselho Tutelar era na intenção de que os Conselheiros fossem à procura da acusada e a levasse para casa para tomar conta dos filhos.

Por sua vez, a testemunha
Jackson das Neves Fedeszen
(ID 9574023, Vol. 01, parte 03, p. 44)
que se recorda de uma ou duas vezes de ter ido buscar a acusada Luciene no bar
; que não se recorda se nessas ocasiões os filhos dos acusados estavam sozinhos em casa.

Na esfera judicial, a testemunha
Laureni Cabral de Souza
(ID 9574023, Vol. 01, parte 03, p. 46) declarou que
pode afirmar que a acusada Luciene sempre estava em bares bebendo e deixava as crianças em casa sozinhas
; que já foi na casa da Luciene, sendo que a casa estava muito bagunçada e as crianças estavam vestidas normalmente e tinha algo para comer;
que quando visitou a residência da acusada Luciene pode testemunhar que as crianças estavam sozinhas em casa mas nunca em situação de maus tratos
;
que no dia da visita na casa da Luciene não havia esgoto dentro da casa.

Outrossim, a testemunha
Rosely Martins
declarou em Juízo

(ID 9574023, Vol. 01, parte 03, p. 47) que após a separação,
Luciene,
segundo informações de terceiros, deixava os filhos sozinhos em casa nos finais de semana e ia para os bares beber; que pode garantir que L
uciene
ia para os bares, pois os bares que ela ia eram próximos à casa da depoente
; que não sabe informar se o acusado tomava conta dos filhos enquanto Luciene ia para os bares.

À luz de tal contexto, insta salientar que segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, exigindo demonstração dolo de perigo e risco efetivo ao bem jurídico tutelado” (HC n. 875.770/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Na hipótese em testilha, restou devidamente comprovada nos autos, de forma clara e inquestionável,
a
situação de perigo concreto,
visto
que
a denunciada
, de forma deliberada e não excepcional, deixou
o
s filh
o
s menores sozinh
o
s

e desassistid
o
s,
sendo dois deles portadores de necessidades especiais,
expondo-as a situação de risco,
restando configurado, portanto, o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

De mais a mais,
o risco concreto restou evidenciado pelas necessidades especiais dos menores, que exigiam cuidados redobrados, incompatíveis com a ausência prolongada da responsável legal
. Outrossim, o fato do genitor das crianças ter
acionado reiteradamente o Conselho Tutelar
reforça a previsibilidade do perigo, tornando inaceitável a alegação de que a apelante não tivesse consciência do risco a que expunha seus filhos. Assim, resta configurado o dolo exigido pelo tipo penal previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, sendo imperioso o afastamento da tese defensiva.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da conduta social e das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

A desvaloração do modulador da
conduta social
restou consubstanciada no fato de que a ré frequentemente desamparava seus filhos para frequentar bares e diversas vezes era procurada pelo Conselho Tutelar, o que lhe é desfavorável.

Nesse contexto, a conduta reiterada de desamparo dos filhos para frequentar bares, aliada ao fato de ter sido diversas vezes procurada pelo Conselho Tutelar, revela desvio significativo dos padrões mínimos de responsabilidade social exigidos a qualquer genitor. Tal comportamento não se configura como um episódio isolado, mas sim como um padrão de negligência, o que aumenta o grau de reprovação social da conduta.

Por sua vez, o sopesamento negativo do balizador das

circunstâncias
do crime
fora arregimentado no fato de que a ré praticou o abandono dos filhos em período noturno.

Frente a tal cenário, mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelo vetor das circunstâncias do delito, visto que a ré deixou
incapazes desamparados durante o período noturno
, potencializando a
vulnerabilidade dos
menores
, dado que
dificulta a obtenção de socorro
e
amplia os riscos de violência, acidentes e traumas emocionais
. A conduta da ré, portanto, não se limitou ao abandono, mas o fez em
contexto que elevou exponencialmente o perigo
, revelando um
grau acentuado de descaso
com as consequências potencialmente letais de suas ações.

Diante disso, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Nesse ponto,
verifico que houve uma exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento de pena do cometimento do crime contra descendente (art. 133, § 3°, II, do Código Penal), majorando-se a pena em 1/3 (um terço), fixando-se a
pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal).

Por fim, diante da reiterada prática de abandono por parte da ré, devidamente evidenciada no Termo Circunstancial expedido pelo Conselho Tutelar (ID 9574023, Vol. 01, parte 01, p. 51), bem como em razão do descumprimento de condição imposta na suspensão condicional do processo (ID 9574023, Vol. 01, parte 02, p. 122), e da existência de duas ações penais em curso em seu desfavor, ambas relacionadas a abandono ou periclitação da saúde de menores (autos nº 0000760-80.2017.8.08.0057 e nº 0000084-98.2018.8.08.0057), resta demonstrada a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, à luz do art. 44, do Código Penal, a substituição pretendida não se revela cabível, uma vez que as circunstâncias do caso concreto indicam insuficiência dessa medida para a reprovação e prevenção do crime, especialmente em razão da conduta reincidente e da violação de compromissos processuais assumidos pela ré.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
a
. Sonaria Fabiula Franskoviak, OAB/ES 23.507.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)